Tribunal: TJDFT
Processo: 0713161-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. DEFERIMENTO. CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO. ERRÔNEA. INDICAÇÃO DE DATA ERRADA. NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO ANULADO.

1. Analisando-se os autos, verifica-se que o pedido de sustentação oral, por videoconferência, feito pelo patrono da parte embargante foi deferido, entretanto, a certidão expedida pela Secretaria da Turma indicou data errada da sessão de julgamento, impedindo a parte de realizar sua sustentação, restando caracterizada a nulidade processual. Inteligência dos artigos 280 e 281 do Código de Processo Civil.

2. Necessário, portanto, declarar nulo todos os atos desde a intimação da parte para sustentar na sessão de julgamento, incluindo o acórdão proferido.

3. Recurso conhecido e provido. Acórdão anulado.